Tribunal: TJDFT
Processo: 0701019-16.2023.8.07.0004
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. TELEFONIA. CHIP CLONADO. ACESSO AO APLICATIVO DO BANCO. COMPRAS MEDIANTE FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. FALHA DE SEGURANÇA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DAS EMPRESAS. FORTUITO INTERNO. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO. DESVIO PRODUTIVO. VALOR (R$ 4.000,00) MANTIDO.
1. A legitimidade passiva para a causa, consoante a Teoria da Asserção, deve ser verificada em atenção aos fatos relatados na petição inicial; a análise sobre a inexistência de responsabilidade pelos danos alegados pelo autor é questão relativa ao mérito da causa. Preliminar rejeitada.
2. O consumidor teve seu chip telefônico habilitado no celular de um estelionatário, o que possibilitou a redefinição de senhas de diversos aplicativos e a realização de transações financeiras mediante fraude.
3. Ficou configurada a falha na prestação dos serviços dos recorrentes, pois a empresa de telefonia permitiu que o chip do telefone do consumidor fosse transferido para terceiro, sem adotar nenhum critério de segurança, e a instituição financeira autorizou a realização de compras por meio de seu aplicativo, sem anuência ou contribuição do consumidor, permitindo inclusive a alteração de senhas pelo fraudador, evidenciando a falha de segurança do serviço bancário. Com efeito, importa ressaltar que a utilização do aplicativo para celular é procedimento instituído pelo banco visando agilizar seus procedimentos e economizar custos operacionais, de modo que o investimento em sofisticada tecnologia de segurança é de responsabilidade da instituição bancária, sobre o qual o consumidor não detém ingerência, nem instrumento de controle.
4. Evidenciada a falha nos serviços dos recorrentes, ao não dotar seus sistemas com segurança tecnológica necessária a impedir sua violação por fraudadores, há responsabilidade daqueles pelos danos ocorridos. A atuação de fraudador, por si só, não caracteriza culpa exclusiva de terceiro ou da vítima, uma vez que, na hipótese, se enquadra como fortuito interno, inserida no referido risco da atividade das empresas.
5. Dano material. A instituição financeira deverá restituir ao consumidor o valor relativo às compras efetuadas mediante fraude.
6. Dano moral. com bem salientado na sentença vergastada, o fato de o recorrido ter sido vítima da fraude, por si só, não gera violação a direitos da personalidade, sobretudo porque o ilícito se iniciou a partir da conduta de terceiro. Todavia, na hipótese vertente, a situação vivenciada pelo recorrido frustra a legítima expectativa do consumidor e supera a esfera do mero dissabor, especialmente porque, em razão do serviço defeituoso da operadora de telefonia, o recorrido ficou com seu telefone indisponível, dispensando enorme tempo útil para solucionar o problema, sem êxito, aplicando-se ao caso a Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor (REsp 1634851/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 12/09/2017, DJe 15/02/2018).
7. O valor arbitrado de R$ 4.000,00, que se mostra suficiente para, com razoabilidade e proporcionalidade, compensar os danos sofridos pelo recorrido, sem, contudo, implicar em enriquecimento sem causa, além de estar em conformidade com os valores fixados pelas Turmas Recursais do DF. O valor deverá ser corrigido monetariamente desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros legais a partir da citação (art. 405 do CC).
8. Recursos CONHECIDOS e NÃO PROVIDOS. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários diante da não apresentação de contrarrazões.